Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-54.2021.8.11.0012
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000781-54.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIMONE RODRIGUES BEZERRA - CPF: 048.063.581-18 (RECORRENTE), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (RECORRIDO), PAULO LUCIANO DE ANDRADE MINTO - CPF: 085.864.748-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000781-54.2021.8.11.0012

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina

Recorrente(s):
Wiser Educação S.A. (
Central De Produções Gwup S/A)

Recorrido(s):
Simone Rodrigues Bezerra

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
09/08/2022

Ordem: 54

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXERCÍCIO DE DIREITO DE ARREPENDIMENTO PELA CONSUMIDORA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – NECESSIDADE DE ESTORNO DO VALOR PAGO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM
R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, que determinou a devolução do valor de R$
570,00 (quinhentos e setenta reais), na forma dobrada, a título de danos materiais
e a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.

Extrai-se dos autos que a autora firmou junto à demandada contrato de prestação de serviços educacionais n
a plataforma de cursos da reclamada, através do site
“wiseup.com”
.

3.

Afirma alguns dias após a assinatura, solicitou cancelamento do contrato, entretanto, não obteve êxito, pois a ré informou que o prazo de 7 (sete) dias de desistência já havia expirado.

4.

Informa ainda, que diante ausência de cancelamento, foi gerado em seu cartão de crédito um valor mensal de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) tendo já sido descontado os meses de abril, maio e junho de 2021, totalizando o valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), referente ao curso de inglês.

5.

Analisando detidamente os documentos acostados, verifica-se que a autora demonstra a tentativa de solucionar administrativamente o problema, bem como é incontroverso a continuidade dos descontos no cartão de crédito da autora, mesmo após manifestar expressamente seu desinteresse em continuar com o curso e tentando de todas as formas efetuar o cancelamento.

6.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, pois não foi acostado qualquer documento que pudesse corroborar com as alegações da defesa.

7.

Diante da demonstração pela autora da manifestação de desistência a tempo e modo oportunos, bem como do contato realizado especificamente com a ré, e da não comprovação pela parte recorrente da existência de entraves que justificassem o desconto continuado parcelas, após pleito pela sustação, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, visto que praticou especificamente atos objeto de questionamento.

8.

Danos morais caracterizados devido às inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pela autora, conforme os
prints
juntados na inicial, demonstrando verdadeiro descaso da empresa ré com a consumidora.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença de parcial procedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022